Tribunal: TJSP
Processo: 2085079-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que, em ação direta de inconstitucionalidade, deferiu liminar para suspender a eficácia da Lei n. 316, de 02 de dezembro de 2020, do Município de Itaquaquecetuba, que dispõe sobre a concessão de adicional de nível universitário aos servidores que comprovarem graduação de nível superior. Inconformismo do agravante, indicando suposta ofensa da decisão

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que, em ação direta de inconstitucionalidade, deferiu liminar para suspender a eficácia da Lei n. 316, de 02 de dezembro de 2020, do Município de Itaquaquecetuba, que dispõe sobre a concessão de adicional de nível universitário aos servidores que comprovarem graduação de nível superior. Inconformismo do agravante, indicando suposta ofensa da decisão agravada ao enunciado da Súmula Vinculante n. 10 e às disposições do artigo 97 da Constituição Federal; do artigo 90, § 5o, da Constituição do Estado de São Paulo; do artigo 10 da Lei n. 9.868/1999 e do artigo 170, § 1o, do Regimento Interno do STF. Rejeição. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, "a decisão monocrática do relator exarada em sede de tutela de urgência em ação direta de inconstitucionalidade estadual não se submete à cláusula da reserva de plenário albergada no art. 97 da Lei Fundamental" (Rcl n. 11.768-AgRg, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 24/02/2016). Suposta inconstitucionalidade do artigo 230 do RITJSP. Rejeição. Relator que pode decidir sobre liminar ou tutela antecipada, mesmo que aborde questões constitucionais (em juízo de verossimilhança), sem que tal implique violação da cláusula de reserva de plenário. Precariedade de decisões dessa natureza que "impede seja reconhecido o alegado desrespeito ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal" (AgRg na Reclamação no 10.864, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 24/03/2011). Adicional de nível universitário, ademais, que foi instituído de forma genérica e, em princípio, sem critérios objetivos determinados, daí a plausibilidade do alegado vício de inconstitucionalidade, por ofensa aos artigos 111, 128 e 144 da Constituição do Estado, conforme já decidiu este C. Órgão Especial em casos semelhantes (ADIN 2277330-94.2019.8.26.0000, Rel. Des. James Siano, j. 10/06/2020; ADIN 2256454-21.2019.8.26.0000, Rel. Desa Cristina Zucchi, j. 24/06/2020). Agravo desprovido.